Tribunal: TJPA
Processo: 0000705-03.2017.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 180 DO CPB ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? PROVIMENTO ? APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO ?IMPROCEDÊNCIA ? SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS ? IMPROVIMENTO.1. Absolvição ante a insuficiência probatória: Encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes dos autos e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, bem como no delito tipificado no artigo 180, do CPB.2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal em relação ao delito de tráfico de drogas: O Juízo monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena e ao valorar os vetores insertos no artigo 59 do código penal, o fez de maneira genérica, sem que tenha observado o teor do enunciado 17 do TJEPA. Redimensionamento da pena para 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 460 dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Regime de cumprimento da pena é o semiaberto (art. 33, §2º, alínea ?b? do CPB).3. Aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06: O patamar de redução aplicado pelo magistrado no mínimo previsto em lei, qual seja, 1/6 (um sexto) se mostra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, considerando-se as peculiaridades do caso, quais sejam, o apelante não demonstrou exercer atividade lícita à época dos fatos, bem como pela habitualidade de o requerente em trocar objetos por substância entorpecente.4. Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos: Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 anos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
APELANTE: DAVI SARAIVA REIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0000705-03.2017.8.14.0045
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 180 DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - PROVIMENTO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO -IMPROCEDÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPROVIMENTO.
1. Absolvição ante a insuficiência probatória:
Encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes dos autos e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, bem como no delito tipificado no artigo 180, do CPB.
2
.

Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal em relação ao delito de tráfico de drogas:
O Juízo monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena e ao valorar os vetores insertos no artigo 59 do código penal, o fez de maneira genérica, sem que tenha observado o teor do enunciado 17 do TJEPA. Redimensionamento da pena para 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 460 dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Regime de cumprimento da pena é o semiaberto (art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB).
3.

Aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06:
O patamar de redução aplicado pelo magistrado no mínimo previsto em lei, qual seja, 1/6 (um sexto) se mostra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, considerando-se as peculiaridades do caso, quais sejam, o apelante não demonstrou exercer atividade lícita à época dos fatos, bem como pela habitualidade de o requerente em trocar objetos por substância entorpecente.
4.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos:
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 anos.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
APELANTE: DAVI SARAIVA REIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0000705-03.2017.8.14.0045

RELATÓRIO

DAVI SARAIVA REIS,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa.

Narra a denúncia, que:
¿(...) que no dia 19/01/2017, por volta das 22h30min, a Polícia Militar fazia uma ronda ostensiva, neste Município de Redenção, quando foram acionados para atender uma ocorrência na Rua Noel Rosa, nº 10, Setor Planalto I. Depreende-se do caderno inquisitorial, que a guarnição policial ao serviço reservado, prendeu em flagrante delito, no supermercado Setor o indivíduo que soube se chamar DAVI SARAIVA REIS com o total de 647 gramas de substância entorpecente conhecida como Maconha; além da quantia de R$ 15 reais em dinheiro; 07 (sete) pares de sapato femininos; uma máquina de passar bife; 01 (um) injetor de poço semi-artesiano marca SHNEIDER; 01 (um) aparelho celular da vítima JAIRO DA COSTA BABOSA. Segundo o IPL em comento, a Polícia Militar estava rondando a Rua Tiradentes-Setor Aripuanã, quando o adolescente VITOR comunicou a guarnição que a residência de sua tia DIVINA SOCORRO havia sido arrombada e de lá haviam sido subtraídos (três aparelhos celulares; um relógio de pulso folheado a ouro e aparelho de DVD). VITOR prontamente informou aos policiais que conseguiria identificar o responsável pela receptação como sendo DAVI SARAIVA REIS e que sabia onde este se encontrava. Desta forma, os Policiais conseguiram prender o acusado no referido endereço com o aparelho celular da vítima DIVINA SOCORRO e ainda encontrou na residência de DAVI o total de 647 gramas do entorpecente conhecido vulgarmente como `MACONHA¿, a quantia em dinheiro etc. A ofendida esclareceu que ficou no prejuízo quanto a alguns dos seus bens móveis subtraídos de sua residência e identificou na moradia do Acusado o seu aparelho celular e a bomba de poço artesiano (...)¿.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 e artigo 180 do CPB, à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 593 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando pela absolvição do artigo 33, da Lei 11.343/06 e artigo 180 do CPB, ante a ausência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal do crime de tráfico de entorpecente. Pleiteia a aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII DO CPP.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico (fls. 53/54), Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 22 - IPL) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 138/139), que declarou o resultado da droga apreendida.

Corroborando com a prova pericial, observam-se os depoimentos dos policiais, os quais narraram em Juízo a diligência que resultou na apreensão da droga em poder do apelante.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Cumpre ressaltar que a atividade criminosa somente foi descoberta em razão de investigação decorrente do crime de furto ocorrido na casa da vítima Divina Socorro de Oliveira, dada a receptação dos produtos subtraídos, os quais foram encontrados na residência do acusado. Com o desenvolvimento da investigação do furto chegou-se ao acusado que estava na posse dos objetos da vítima, além de diversos outros objetos produtos de crimes. Além dos produtos de crime encontrados na residência do acusado também foi encontrada a droga.

O informante Vitor Manoel Fonseca Carvalho deu informações precisas acerca do furto ocorrido na casa da tia Divina Socorro de Oliveira, o qual seria a pessoa que conduziu os policiais à casa do acusado, onde então foram encontrados os pertences da vítima e, por conseguinte a droga.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 68/76, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE SEM SEU MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE TIPIFICADO NO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06.

A pena abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.
In casu
, observa-se que o magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade, motivos, circunstâncias, bem como as consequências do crime, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Ato contínuo, o Juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, diminuindo a pena aplicada em 1/6 (um sexto) passando-a para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quintos e oitenta e três) dias-multa, pena esta que tornou definitiva em razão de inexistirem outras circunstâncias capazes de alterá-la.

Depreende-se que ao analisar os vetores insertos no artigo 59, do Código Penal, o Magistrado Sentenciante o fez de forma genérica, ensejando a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Para tanto, passamos à análise mais acurada.
Em relação ao vetor
culpabilidade,
o Juízo Sentenciante, fundamentou nos seguintes termos:
¿A culpabilidade foi intensa, assim como o dolo, agindo o réu com elevado grau reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada, plena consciência de discernimento da gravidade da conduta praticada, a repercussão maléfica no seio da sociedade. Observo, ademais, que o acusado tinha plena consciência do caráter ilícito da conduta e já atuava comercialmente na atividade criminosa, tanto que recebia qualquer objeto como forma de pagamento da droga que repassava aos viciados.¿

Ocorre que tal fundamentação está inserida no contexto da definição do tipo penal descrito, o agente possuía a consciência da ilicitude do fato, de modo que a torno neutra.

Quanto ao vetor ¿
motivos do crime¿,
o Juízo Sentenciante, também valorou como vetor negativo, porém mais uma vez de forma genérica, como melhor transcrevemos:
¿Os motivos do crime prejudicial ao réu, pois visava o lucro fácil proporcionado pela traficância¿.

Imperiosa a valoração neutra, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de lucro fácil por meio da receptação de produto ilícito;

As
circunstâncias

do fato criminoso
:
¿As circunstâncias do crime, prejudicial ao réu sendo relevante a atuação do acusado na traficância, sobretudo com a quantidade de objetos que foram encontrados na posse do acusado, os quais eram trocados por substância entorpecente, conduzem a assertiva que o comércio era intenso
;

As circunstâncias da infração penal tornam-se neutra, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é.

As consequências do crime
fundamentado pelo Juízo singular:
¿As consequências do crime são graves devido a gravidade do delito que tutela a saúde pública com a considerável quantidade de droga apreendida.¿

No caso em tela, as consequências do crime são comuns ao delito. Neutro.

À vista das circunstâncias acima expostas,
fixo a pena-base em seu mínimo legal, 05 (cinco) ano de reclusão e 500 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não visualizo agravantes ou atenuante.

Na terceira fase, ausente causas de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Entorpecentes, mantenho a fração de 1/6, levando a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 450 dias-multa, que a torno concreta e definitiva.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente, o qual considerando o artigo 69, do CP, concurso material, somou as penas referentes ao crime de tráfico, bem como ao delito tipificado no artigo 180, do CPB (01 ano e 10 dias-multa),
totalizando em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 460 dias-multa, devendo o apelante cumpri-la, inicialmente, no regime semiaberto.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06.

Pugna a apelante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços).

É improcedente o pleito, pois o patamar de redução aplicado pelo magistrado no mínimo previsto em lei, qual seja, 1/6 (um sexto) se mostra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, considerando-se as peculiaridades do caso, quais sejam, o apelante não demonstrou exercer atividade lícita à época dos fatos, bem como pela habitualidade de o requerente em trocar objetos por substância entorpecente.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 anos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para que a pena-base do crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/06 seja estabelecida em seu mínimo legal.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora